Tribunal: STF
Processo: HC 171384
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENÚNCIA QUE DESCREVE OS FATOS E IMPUTA AOS ACUSADOS A SUPOSTA PRÁTICA DE FATOS TÍPICOS. DESCRIÇÃO SUFICIENTE PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. Não há falar em ausência de elementos na denúncia, porquanto as condutas atribuídas ao agravante se amoldam, perfeitamente, às figuras típicas dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e § 4º, e 211, ambos do Código Penal.
    2. Agravo regimental improvido.”
    (RHC 95.500-AgRg/PR, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante alega a inépcia da denúncia e a nulidade de provas produzidas durante o inquérito policial (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Crimes de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver, sendo a vítima recém-nascido, filho do paciente e da corré e mascarada a conduta à alegação de aborto espontâneo. Pleito de trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia e de ilicitude de provas colhidas na fase inquisitorial. 
    Não há inépcia na inicial acusatória, a qual atende a todos os requisitos do art. 41 do CPP. Não é necessária a descrição minuciosa da conduta de cada agente, sobretudo por se tratar de crime cometido às escondidas. 
    Não há, na espécie, segredo profissional, que justifique a nulidade dos depoimentos prestados pela médica e pela enfermeira que atenderam a ocorrência médica. 
    Tendo sido o réu, ora paciente, ouvido inicialmente como mero conhecedor dos fatos e não como investigado/acusado, não se justificava naquele momento qualquer alerta acerca de seu direito a permanecer em silêncio. Ausência de demonstração de que não existam outras provas a sustentarem a acusação, pelo que eventuais irregularidades na prova feita no inquérito, não se transmitem à ação penal, que será pautada pelo contraditório e pela ampla defesa. 
    Parecer pela denegação da ordem.”
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de medida cautelar.
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se que o magistrado de primeira instância julgou procedente a denúncia e pronunciou o paciente em momento anterior à impetração deste habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia ou de ausência de justa causa da denúncia e inviabiliza o pedido de trancamento do inquérito policial. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 129.577-AgR/RS, Ministro Celso de Mello; HC 169.313-AgR/PR, Ministro Luiz Fux; RHC 171.700-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski:
    “I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 129.577-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26/4/2016).” 
    (HC 133.130-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    No mesmo sentido, entendo que a superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Em casos fronteiriços: HC 80.325/RJ, Ministro Moreira Alves; HC 87.052/RJ, Ministro Ayres Britto; RHC 81.945/SP, Ministro Sydney Sanches.
    Ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte impetrante.
    É que a denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello).
    Não foi outro o entendimento do Ministério Público Federal, no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do paciente: 
    “Dito isso, a denúncia atende a todos os requisitos legais necessários ao seu recebimento, estando em total conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal. Com efeito, descreveu o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias: quando (‘6 e 7 de maio de 2017’), onde (...), por quem (...), bem como o modo de execução empregado (‘em coautoria e atuação conjunta nos atos executórios’, ‘empregando ação ou instrumento contundente, provocaram no ofendido as lesões corporais descritas no laudo de necropsia’, ‘mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O ofendido era neonato (tinha 10 minutos de idade), logo não tinha a mínima capacidade defensiva ou de fuga’), além da motivação para o ato criminoso (‘por motivo torpe, os denunciados mataram o ofendido, a fim de se eximir das responsabilidades decorrentes do nascimento de um filho’) – ver f. 592. 
    Em relação ao crime de ocultação de cadáver, descreveu a inicial acusatória que os réus, quanto ao filho recém-nascido e morto, ‘o envolveram em uma toalha e o colocaram no interior de uma caixa de sapatos, a qual foi escondida no interior de um armário’ (f. 593). 
    Não há que se falar, portanto, em inépcia da inicial acusatória. Não é necessária a descrição minuciosa da conduta de cada agente, sobretudo por se tratar de crime cometido às escondidas. O fato descrito foi que criança recém-nascida foi morta logo após seu nascimento, seu corpo escondido em uma caixa de sapatos e os pais procuraram o serviço médico local alegando a ocorrência de aborto espontâneo, quando sabiam tratar-se, na verdade, de homicídio de um nascituro.”
    Por outro lado, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida declaração de nulidade de provas produzidas durante o inquérito policial (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação).
    Esta Excelsa Corte firmou entendimento no sentido que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84.083/RJ, Ministro Nelson Jobim). Em casos fronteiriços: HC 111.094/SC, Ministro Luiz Fux; RHC 98.731/SC, Ministra Cármen Lúcia, RHC 143.997-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; 
    Destaco, no que toca à alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP, que, para acolher referida tese, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Por outro lado, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é nula a condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do CPP. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 83.348/SP, Ministro Joaquim Barbosa; HC 125.035/MG, Ministro Dias Toffoli; RE 257.658/MG, Ministro Sepúlveda Pertence; RE 425.734-AgR/MG, Ministra Ellen Gracie; RHC 119.815/DF, Ministra Rosa Weber; RHC 133.930/PE, Ministro Marco Aurélio:
    “I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155, CPP).”
    (RHC 192.283-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski) 
    No caso, não vislumbro demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas ora impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação).
    No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “No mais, a defesa aqui não demonstrou a ausência de outras provas, diferentes das que tem por ilegais, a sustentarem a acusação, pelo que eventuais irregularidades na prova feita no inquérito não se transmitem à ação penal, onde toda a prova já feita no inquérito e ainda a ser feita na instrução processual, será ao crivo da ampla defesa e do contraditório, sendo, ao final, a sentença animada pelo ‘in dubio pro reo’, aqui ainda relevantes as peculiaridades do Tribunal do Júri, a que o paciente, se pronunciado, será submetido.”
    Cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber).
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator